Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-42.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015578-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), VALDEVIR LUCIANO DE LIMA - CPF: 206.654.071-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO
CITRA PETITA
– NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do que foi pedido nos autos (
extra petita
), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

No caso concreto, o julgador
a quo
incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (
citra petita
) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEVIR LUCIANO DE LIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 731-38.2000.811.0026, Código 5016, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo devedor, ora agravante, determinando a intimação do exequente/agravado para dar o andamento do feito, sob pena de arquivamento. (Id. 19632461).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinada a liberação do imóvel rural constante nos registros de fls. 05, 10 e 14 dos autos de origem, bem como a baixa da hipoteca, uma vez que tal imóvel não está penhorado e a garantia do Juízo recaiu sobre semoventes.

Sustenta que há possibilidade de ocorrer lesão grave e de difícil reparação por conta de eventual expropriação de bens, com base em débito já prescrito.

Defende, ainda, que há nulidade no feito executivo decorrente da ausência de citação de sua esposa e dos demais garantidores/avalistas da dívida, sendo que tal matéria foi ignorada pelo Julgador
a quo
.

Discorre sobre a desnecessidade de intimação pessoal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento proferido pelo c. STJ no REsp nº 1.604.412/SC, de modo que seja extinta ação de execução com a condenação do agravado na verba sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, com a confirmação da liminar, determinado a baixa da hipoteca sobre o imóvel constante nos autos, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A liminar foi indeferida, no Id. 20914532.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id 22409950.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 26366493, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal limita-se quanto ao desacerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pelo então devedor, ora agravante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 731-38.2000.811.0026, Código 5016, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S. A., ora agravado.

Na exceção de pré-executividade o devedor alegou que existiria nulidade a macular o processo de execução, especialmente porque o banco excepto não incluiu na lide os devedores solidários e garantidores da dívida, em violação ao disposto no art. 10, inc. I e IV do CPC/73 c/c art. 73 e seus parágrafos e incisos do vigente CPC. Suscitou, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Confira-se os trechos pertinentes:

“1 - Da singela leitura da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA 97/00081-7, juntada às fls. 10/14 dos autos, denota-se que a mesma foi firmada pelo Executado e ora Excipiente e, também, pelos GARANTIDORES e DEVEDORES SOLIDÁRIOS: Marisa Bezerra de lima; Ismael Luciano de Lima e por Therezinha Barreto de Lima, proprietários do imóvel rural dado e garantia desse empréstimo e a ele está vinculado ;

2 - De igual forma, denota-se da leitura da peça vestibular de fls. 03/06 dos autos que APENAS o Devedor e ora Excipiente VALDEVIR está sendo executado/processado nesta ação! Asseverando que por exigência legal e para que o processo tenha seu desenvolvimento válido, é por demais de sabido que os INTERVENIENTES SOLIDÁRIOS E GARANTIDORES retro mencionados, necessariamente, DEVERIAM fazer parte da relação processual no pólo passivo desta ação, porquanto, TODOS TÊM INTERESSE E RESPONSABILIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE EXCEPTO E EXCIPIENTE constante na referida CÉDULA EM RELAÇÃO AO BEM IMÓVEL RURAL QUE FOI DADO EM GARANTIA À ESSE EMPRÉSTIMO e, sequer, HÁ MAIS DE DEZOITO ANOS, NUNCA foram acionados judicialmente pelo banco Exequente e ora Excepto, daí porque, arguir a NULIDADE DO FEITO e, sem delongas, vindicar a EXTINÇÃO E O ARQUIVAMENTO DO FEITO em razão da NULIDADE insanável ora apontada e, principalmente, por falta de observância das formalidades legais!.

[...]

Pois bem. Da Atenta leitura de todo o processo em comento, sem medo de errar ou o de incorrer em erro crasso, concessa vênia, este processo NÃO TEM MAIS O PORQUÊ CONTINUAR TRAMITANDO!!!! A DESÍDIA perpetrada pelo Excepto, sem nenhuma dificuldade, é por demais de visível e salta aos olhos, daí o porquê interpor a presente EXCEÇÃO e, de corolário invocar a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, esta ação, há muito tempo, foi alcançada pela PRESCRIÇÃO em razão da desídia do Exequente e ora Excepto na condução do Feito em comento.19613951 ”

O Magistrado
a quo
assim decidiu a questão:

“O executado aviou exceção de pré-executividade com a pretensão de ver reconhecida a prescrição intercorrente supostamente ocorrida nos autos, uma vez que a ação permaneceu por mais de cinco anos paralisada entre o último ato que suspende a prescrição até a diligência pelo exequente que impulsionou o prosseguimento do feito.

De proêmio, cumpre assinalar que a alegação de prescrição em sede de exceção de pré-executividade é pacificamente admitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APRESENTADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Após oscilação da jurisprudência deste Tribunal Superior, com o julgamento pela Corte Especial dos EREsp 388.000/RS, Rel. p/ acórdão Min. José Delgado, DJ de 28.11.2005, consagrou-se a orientação reconhecendo a possibilidade de análise da prescrição em sede de exceção de pré-executividade. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 596.883/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Seção do STJ)

Posta a questão nesses termos, calha destacar que não obstante a questão da prescrição intercorrente a ser aplicada nas execuções civis ainda é questão que suscita discussões na doutrina e jurisprudência pátrias, todavia, continua prevalecendo no entendimento do STJ de que a prescrição somente pode ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executório, ainda que esteja paralisado há algum tempo.

Colho do entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 791, III). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.1 - A jurisprudência desta Corte só admite a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que tenha havido a intimação prévia da parte exequente para dar andamento ao feito. Precedentes. 2 - "(...) 2. Suspensa a ação de execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC, impossível a decretação da prescrição intercorrente. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 542.594/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014) 3 - Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1551805/SC, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Publicação/Fonte: DJe 03/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis exige a prévia intimação pessoal da parte autora para tomar diligências no processo. 2. A suspensão do processo autorizada judicialmente impede o decurso da prescrição intercorrente ante a não ocorrência de inércia da parte. 3. Não há falar em aplicação do óbice contido na Súmula n. 7/STJ quando a análise da controvérsia não demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1538845/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Data da Publicação/Fonte: DJe 01/12/2015).

Destarte, ainda que a execução esteja em trâmite há longos anos sem que o exequente tenha logrado êxito na satisfação do seu crédito, não tendo havido nesse período intimação pessoal para que o exequente desse andamento ao feito, não se pode aventar de prescrição intercorrente na hipótese em concreto.

Por consequência, conheço da exceção de pré-executividade mas nego-lhe procedência, determinando a continuidade da execução, intimando-se o credor a se manifestar no prazo de cinco dias, bem como requerer o que lhe competir de direito, sob pena de arquivamento do feito, nos moldes do art. 921, III do novo CPC.”

Como visto, embora o julgador de primeiro grau, na decisão agravada, tenha se pronunciado a respeito da prescrição intercorrente a qual,
a priori
, merece ressonância nesta seara recursal, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 22/08/2018, o acórdão de mérito do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, paradigma do Incidente de Assunção de Competência e fixou teses sobre o tema, não se manifestou sobre nulidade do feito executivo por ausência pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do que foi pedido nos autos (
extra petita
), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

No caso concreto, conforme visto, o magistrado incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (
citra petita
) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento acerca da matéria, em sua totalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. É nula a decisão que não enfrenta parte dos pedidos veiculados na exceção de pré-executividade. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade sem afastar parte dos argumentos do excipiente, inclusive em face de situação probatória, somente passível de discussão nos graus ordinários de jurisdição. Impositiva a desconstituição do decisum a fim de que os autos retornem ao juízo a quo e seja exaurida a jurisdição. DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO.”
(TJRS. RAI: 70079853404 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)

Dessa forma, evidenciada a nulidade da decisão recorrida, impõe-se a respectiva anulação, para que seja o processo devolvido à origem e sejam apreciados todos os pontos declinados pelo excipiente.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, a fim de viabilizar a apreciação das matérias suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020